Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708358-08.2023.8.07.0010 RECORRENTE: GABRIEL JUNIO MOURA PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIPLICIDADE DE MAJORANTES. CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA. TERCEIRA FASE. CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ATOS DE EXECUÇÃO PRATICADOS. REDUÇÃO PELA METADE (1/2). RAZOABILIDADE. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, na modalidade tentada. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Os testemunhos dos agentes policiais atuantes nas investigações do caso ganham relevância, quando coesos e harmônicos com os demais elementos de prova produzidos, constituindo meio de prova idôneo para o convencimento do órgão julgador. Praticado o roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e com emprego de arma branca, possível a consideração de uma majorante para valorar as circunstâncias do crime, na primeira fase, e de outra para majorar a pena, na terceira fase. O legislador ordinário não estipulou critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais, podendo, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pautar-se em diferentes critérios. O agente não tem direito adquirido a critério objetivo visando a definição da pena-base, ainda que lhe seja mais favorável. A adoção da fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima cominadas em abstrato ao crime é admitida pela jurisprudência. Na terceira etapa dosimétrica, na fixação da fração redutora aplicável à tentativa, importa ser levado em consideração o iter criminis percorrido. Praticados significativos atos de execução e não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, razoável a definição da fração redutora de metade (1/2). O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, inciso II, e 157, § 2o, incisos II e VII, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 14, inciso II, e 157, § 2o, incisos II e VII, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante disso, a negativa de autoria pelo apelante não se sustenta, sendo isolada nos autos a alegação de que o apelante desconhecia a intenção criminosa do comparsa. Assim, as provas documental e oral produzidas são suficientes para firmar a materialidade e a autoria delitiva a partir da configuração das elementares do tipo penal e das causas de aumento imputadas” (ID. 55595625). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016